Tribunal: TJDFT
Processo: 0733998-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. AUSÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Busca e apreensão de automóvel com alienação fiduciária em garantia ajuizada diante do inadimplemento do contrato de financiamento.
2. Decisão anterior – A sentença julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e decidiu serem descabidos honorários advocatícios, uma vez que o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a apresentação de contestação antes do cumprimento da liminar.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se houve o comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de contestação, para após se perquirir se é cabível ou não a fixação de honorários advocatícios a serem pagos pela apelada-autora, diante da extinção da ação de busca e apreensão, sem julgamento do mérito, art. 485, inc. IV, do CPC.
III – Razões de decidir
4. O comparecimento espontâneo do réu, que supre a falta de citação, é aquele que ocorre por Advogado cuja procuração outorga poderes especiais para receber citação, arts. 105 e 239, § 1o, do CPC, o que não se constata dos autos.
5. A contestação apresentada pelo apelante-réu, antes da execução da liminar, não foi recebida pelo MM. Juiz, diante do procedimento especial estabelecido no Decreto-Lei no 911/1969.
6. Na busca e apreensão em exame, não angularizada a relação jurídica processual, com a citação do réu, a extinção do processo, sem resolução do mérito, não enseja a condenação da apelada-autora ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0729578-55.2024.8.07.0001, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento 09/12/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0744971-88.2022.8.07.0001, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento 01/05/2024.